Tribunal: STF
Processo: Rcl 84991
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias contrariado, no processo n. 0100732-54.2022.5.01.0037, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra que o Juízo reclamado determinou a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas municipais para adimplemento de crédito judicial de terceiros.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado, ao julgar os embargos à execução ajuizados pela reclamante, assim concluiu:



    Em que pese a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação em saúde, nos termos do art. 833, IX do CPC de aplicação subsidiária nesta especializada, fato é que a embargante não comprovou serem aquelas contas destinadas exclusivamente a recursos públicos, motivo pelo qual rejeito os presentes Embargos.



    Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados, inexistindo prova efetiva da referida vinculação nos autos dessa reclamação.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente